Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702987-09.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: TASHIRO AGROFLORES LTDA AGRAVADO: P. R. M. L., L. A. M. L., GRJ COMERCIAL DE PEIXES E LEGUMES LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: IVANILDE MARQUES DE LACERDA DECISÃO 1. TASHIRO AGROFLORES LTDA. interpôs agravo interno (id. 55646798) da r. decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação cível por ele interposta, uma vez que intempestiva (id. 54352190): “[...] 1. TASHIRO AGROFLORES LTDA. interpôs apelação (id. 52045107) da r. sentença (id. 52045104) que o condenou, juntamente com a apelada-ré GRJ Comercial de Peixes e Legumes Ltda., ao pagamento de indenização por danos morais aos apelados-autores no valor somado de R$ 160.000,00. 2. A r. sentença foi proferida em 9/8/23 e houve a expedição eletrônica no dia 10/8/23. O apelante-réu, representado pelo advogado André Soares de Carvalho, tomou ciência da r. sentença em 14/8/23 (segunda-feira), conforme se verifica pela aba expedientes do processo originário. 3. O prazo para a interposição de apelação iniciou-se no dia 15/8/23 (terça-feira) e, considerando o prazo de quinze dias úteis, expirou no dia 4/9/23 (segunda-feira). 4. A presente apelação foi protocolada no dia 6/9/23 (id. 52045107), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. 5. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 6. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 7. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo, arquivem-se.” 2. O agravante alega que não houve a publicação da r. sentença no Diário de Justiça Eletrônico, o que gera a nulidade da intimação, conforme disciplinam os arts. 205, §3o, do CPC e Resolução 455/2022 do CNJ, além do art. 28, §1o, da Resolução n. 20/2021, RITR. 3. Afirma que houve erro no PJE na certificação da contagem de prazo e na sua expiração; que na certidão dos expedientes processuais constou que o prazo final para interposição do recurso era 26/9/2023, e que seu recurso datado de 6/9/2023 é tempestivo; que não pode ser punido por erro nos dados lançados no processo pelo Poder Judiciário. 4. Defende que a publicação dos atos judiciais do processo eletrônico no Diário de Justiça é medida obrigatória para os Tribunais; e que deve ser observado o princípio da inafastabilidade do controle judicial. 5. Assevera que está configurada a justa causa prevista no art. 223, caput, e §1o c/c art. 197, parágrafo único do CPC. 6. Aduz que “além da falta de publicação da r. sentença no DJE, consigna-se ainda a ocorrência de erro do sistema PJE, também na certificação do início da contagem e expiração do prazo final, ambos noticiados no id. 54242475.” 7. Argumenta a necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica e da subsidiariedade, em especial porque os advogados lidam com diversas plataformas do Judiciário; tece considerações sobre as Resoluções da Justiça do Trabalho, 94/12 do CSJT, alterada pela Resolução 128/13 regulamentando a questão. 8. Ressalta que o CNJ, na Resolução 234/2016, instituiu o Portal de Serviços do Poder Judiciário e o Diário de Justiça Eletrônico Nacional como plataforma de publicação de editais do CNJ e instrumento de publicação dos atos judiciais; que a Resolução 455/2022 do CNJ estabelece a consulta unificada a todos os processos eletrônicos em andamento nos sistemas de tramitação processual conectados à Plataforma Digital do Poder Judiciário e o Domicílio Judicial Eletrônico. 9. Alega que deve ser observado o art. 13, inc. I, da Resolução 455/2022 do CNJ que estabelece que os pronunciamentos do Juiz devem adotar o rito próprio e que, em caso de violação, pode haver nulidade processual por violação ao art. 205, §3o, do CPC. 10. Defende que a aplicação da Resolução 455/2022 prevalece sobre as Leis 13.105/2015 e 11.419/2006 por aplicação do critério cronológico, porque as leis são mais antigas. 11. Ressalta que a r. sentença não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional e não foi disponibilizada na Plataforma Digital do Poder Judiciário, que o erro deve ser corrigido, e restituído seu prazo recursal. 12. Sustenta que o trecho do caput do art. 5o, da Lei 11.419/2006 que dispensa a publicação da intimação está sujeita à inconstitucionalidade por ofensa ao art. 5o, inc. LX, da CF/88; e que houve violação ao princípio da publicidade. 13. Ao final requer: “[...] Diante do exposto, e reiterando-se a manifestação de id.54242475, pleiteia-se o recebimento do presente recurso, com a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo Colendo Órgão Colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que: a. Seja o presente Agravo Interno recebido, sendo-lhe atribuído efeito suspensivo para sustar a r. decisão agravada; b. Ultrapassada a questão atinente a admissibilidade, seja, em sede de juízo de retratação, reformada a decisão impugnada, pela própria relatora do recurso que decidiu monocraticamente; c. Subsidiariamente, caso não haja reconsideração, seja reformada a r. decisão monocrática proferida, para dar a devida continuidade ao julgamento do Recurso de Apelação interposto, em desfavor da r. sentença de Primeiro Grau na presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em razão da ausência de publicação da r. Sentença vergastada no Diário de Justiça Eletrônico e que gerou nulidade e, ainda, trouxe evidentes prejuízos ao ora agravante, tudo conforme e de acordo com a r. manifestação do Ministério Público de id. 53611424; d. Não sendo acolhida a pretensão, o que não se espera, que seja restabelecido o prazo descrito no art. 1.009 c/c o caput do art. 229, ambos do CPC; e. Seja o agravado condenado no ônus de sucumbência, dentre eles os honorários advocatícios; f. Por derradeiro, espera a Agravante seja proclamada por esse Egrégio Tribunal de Justiça, como sempre, a certeza da magnitude do Direito e do ideal da lídima JUSTIÇA.” 14. Regularmente intimados, os agravados-autores apresentaram contrarrazões (id. 56934127) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso; o agravado-réu GRJ Comercial de Peixes e Legumes Ltda. – EPP, informou não possuir interesse de apresentar manifestação (id. 56270520). 15. É o relatório. Decido. 16. Analisando os autos verifica-se efetivamente a existência de erro do Judiciário, uma vez que a r. sentença não foi disponibilizada no DJE e, ainda, porque o termo “a quo” do prazo recursal lançado na aba expedientes do processo veicula informação equivocada. 17. A jurisprudência deste TJDFT possui o entendimento de que é atribuição do patrono da parte o controle do prazo para a interposição de recuso, de forma que o prazo lançado no sistema não o exime da obrigação de acompanhar os prazos recursais; entretanto, na presente demanda, verifica-se também a omissão na disponibilização da r. sentença no DJe, de forma a justificar a reconsideração da r. decisão agravada, diante dos dois erros verificados no processo. 18. Dessa forma, reconsidero a decisão (id. 54352190) para receber a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Descadastre-se da autuação o agravo interno. 20. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito da apelação. Brasília - DF, 26 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora